Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701935-47.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANUELLA SILVA CANDEIAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a autora/apelante formula pedido de concessão de gratuidade de justiça em fase recursal (ID 30419520, p. 3). Não há óbice para que o pedido de justiça gratuita seja feito em segunda instância. Contudo, não há nos autos elementos probatórios suficientes para fins de aferir se a apelante possui, ou não, capacidade financeira para arcar com as custas do processo, na medida que se limita a afirmar que necessita do benefício por estar desempregada. Na forma do § 2o do artigo 99 do código de Processo Civil “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Com efeito, a declaração de hipossuficiência se reveste de presunção relativa de veracidade, de modo que a parte requerente deve colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de pagar as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, tais como extratos de conta bancária atualizados, cópia da CTPS, contracheques atualizados e declaração de imposto de renda atualizada. Desse modo, o deferimento da medida se dará apenas diante de cabal demonstração de grave situação econômica da apelante. Destarte, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer sua atual situação, demonstrando a necessidade da concessão do benefício ou, se preferir, para efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Advirto, ainda, que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora